Tribunal: TJMT
Processo: 1016869-95.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016869-95.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VANDERLEI NUNES DA SILVA - CPF: 423.276.011-34 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO DE CRÉDITO, EXTRATOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por VANDERLEI NUNES DA SILVA contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial e condenou o réu ao pagamento do débito decorrente de contrato de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais apta a justificar a revisão do contrato e a improcedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta, de forma fundamentada, as teses relevantes, ainda que conclua em sentido contrário ao pretendido pela parte.

4.

Eventual imperfeição técnica na fundamentação não implica nulidade quando possível compreender as razões de decidir.

5.

A apelação devolve ao tribunal o conhecimento integral da matéria, permitindo o reexame em profundidade das questões controvertidas.

6.

A ação monitória está devidamente instruída com contrato, extratos bancários e planilha de evolução do débito, constituindo prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC.

7.

Documentos unilaterais, como extratos e memórias de cálculo, possuem presunção relativa de veracidade quando não infirmados por prova em sentido contrário.

8.

A ausência de impugnação específica e de prova técnica pelo devedor impede o afastamento do valor cobrado.

9.

A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta adequadamente as questões relevantes da controvérsia.

2.

O contrato bancário acompanhado de extratos e memória de cálculo constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 700 e 1.013; CDC, arts. 6º, V, e 51; CC, arts. 421, 422, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Súmula 176; TJ-MT, AC nº 1000122-18.2024.8.11.0084.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI NUNES DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação monitória ajuizada por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR
, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e, por conseguinte, constituiu título executivo judicial em favor da parte autora, condenando o réu ao pagamento do débito perseguido, acrescido de encargos contratuais, custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o embargante interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o magistrado de origem deixou de enfrentar as teses de abusividade contratual deduzidas nos embargos, limitando-se a reproduzir os fundamentos do acórdão anterior, que tratou apenas da admissibilidade da ação monitória. No mérito, reitera a necessidade de revisão contratual, diante da suposta cobrança de encargos abusivos e da ausência de demonstração clara e adequada da evolução do débito.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que o
decisum
enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício de fundamentação, e que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a contratação e a existência do débito, não havendo falar em abusividade ou necessidade de dilação probatória.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a instituição financeira
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR
ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores decorrentes de contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, alegando inadimplemento do mutuário.

Regularmente citado, o requerido opôs embargos monitórios, nos quais suscitou, em síntese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inépcia da inicial e inadequação da via eleita, bem como, no mérito, a existência de cláusulas abusivas, a ausência de transparência quanto aos encargos cobrados, a ilegalidade da capitalização de juros, a cobrança indevida de comissão de permanência e a necessidade de produção de prova pericial.

Em um primeiro momento, o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via monitória e insuficiência da prova escrita.

Interposta apelação pela parte autora, este Tribunal deu provimento ao recurso para cassar a sentença, reconhecendo a adequação da via eleita e a suficiência dos documentos apresentados para instruir a ação monitória, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sobreveio, então, nova sentença, ora recorrida, que, partindo da premissa de que a instância superior já teria reconhecido a existência de prova escrita apta a embasar a pretensão monitória, julgou improcedentes os embargos opostos pelo réu, constituindo o título executivo judicial em favor da autora, conforme excerto a seguir:

“[...]Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se afigura absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica na situação hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela imprescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos não depende de conhecimento especial técnico [art. 420, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil]. Ademais, não se pode olvidar, também, que as partes litigantes, devidamente intimadas para indicarem, de maneira objetiva, as provas que pretendiam produzir, quedaram-se silentes (ID 191285682 e 192840292). Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando previsto no art. 330, inciso I do Código de Processo Civil.

Num segundo quadrante, cumpre destacar, neste tópico, por extremamente relevante, que, sobretudo do teor do acórdão proferido no âmbito do recurso de apelação (ID 187905614), é possível divisar, estreme de dúvidas, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu, de modo categórico, que a ação monitória está embasada em contrato de concessão de abertura de crédito pré-aprovado, acompanhado do extrato bancário que demonstra a disponibilização do crédito e a planilha de evolução da dívida se constituem como prova escrita do débito sem eficácia executiva, a rigor do disposto no art. 700 do CPC.

Neste contexto, não subsiste saída/alternativa, sob pena de grave violação do princípio da hierarquia das decisões judiciais e da autoridade da decisão proferida pelo juízo ‘ad quem’ (que, transitou em julgado), senão a análise das demais teses suscitadas pelo embargante, no tocante à revisão das cláusulas contratuais. Não me parece razoável que o juízo ‘ad quo’, depois de decidida determinada questão processual, despreze e faça ‘tábula rasa’ do conteúdo e da autoridade da decisão proferida pelo E. TJMT e extrapole/modifique os limites e o objeto do que foi decidido.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, partindo da premissa de que os documentos que aparelham a inicial da ação monitória, preveem, de modo claro e objetivo, o exato valor da obrigação, os encargos e despesas contratuais devidos, além do extrato que demonstra a evolução do débito (ID’s 43616365, 43616368 e 43616369) —
o que permite divisar a existência de promessa de pagamento na data do vencimento de quantia em dinheiro líquida e certa
—, à míngua de demonstração de defeito que detenha a capacidade de macular o título de crédito, deduz-se que a proposição de nulidade e carência de ação devam ser rechaçadas.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

1. Da possibilidade de revisão dos contratos.

Com efeito, a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos (princípio ‘pacta sunt servanda’ — ideia-valor que rege/dirige as relações de direito privado e que prevê a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições do contrato) condiciona-se à manutenção e o respeito a função social do contrato e a reverência à normas de ordem/interesse público [art. 421 ‘caput’ e parágrafo único e art. 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil].

A revisão do contrato, portanto, caracteriza regra/fórmula de exceção [art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, inciso III, ambos do Código Civil] e apenas se justifica diante da incidência de cláusulas abusivas ou ilegais, representativas da ocorrência de excessiva margem de lucro (dinamizadora de enriquecimento ilícito e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada), da configuração de desequilíbrio contratual, da não-observância da boa-fé objetiva ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que acarrete onerosidade excessiva — de acordo com os preceitos da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, previstas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Com base nessas considerações, como forma de dar concretude à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, conclui-se, conclui-se, por inferência racional, que, diante das circunstâncias da hipótese/caso concreto, é possível mitigar-se e relativizar o efeito obrigatório dos contratos, a ponto de permitir a revisão contratual.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]

2. Da pretensão de declaração de nulidade das cláusulas previstas no item d-2.

Inicialmente, importante alinhavar que as cláusulas que o embargante pretende sejam declaradas nulas no item “d-2” dos embargos (ID 124391584), dizem respeito às “Condições Gerais” do contrato, em que, como o próprio nome diz, são cláusulas genéricas, que em sua maioria esclarecem os termos que serão avençados pelo consumidor em cada operação, de acordo com os juros e encargos existentes à época da contratação, ou seja, não imprimem os dados das futuras operações. Desse modo, inócua a declaração de nulidade dessas cláusulas, quando, no caso concreto, o instrumento apto a efetivar a evolução do débito não é o de “Condições Gerais” (ID 43616367), mas sim, o constante ao evento nº 43616368, o qual será analisado.

3. Dos Juros Remuneratórios.

De efeito, não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.º 297 do STJ], ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil de 2002.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, na caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não se pode olvidar/desprezar valor ao fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do dinheiro (Custo Efetivo Total), em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco (espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade desenvolvida.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

[...]

Contudo, é preciso registrar, neste ponto, por relevante, que por um imperativo de boa-fé [art. 4.º, inciso III da Lei n.º 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil] e inspirado no efeito da influência do princípio da transparência, do direito à informação e da facilitação da defesa do consumidor [art. 4.º ‘caput’ e inciso IV e art. 6.º, incisos III, IV e VIII, ambos da Lei n.º 8.078/1990], conclui-se, fruto da realização de raciocínio dedutivo, que o fornecedor deve, durante o processo de formação da relação contratual, discriminar, de forma minuciosa, todos os detalhes e as particularidades do negócio jurídico e, devido a incidência de dever de clareza na redação dos contratos de consumo, detalhar as cláusulas limitativas/restritivas de direitos, para o efeito de maximizar/amplificar a compreensão do teor e da extensão/alcance do contrato [art. 46 da Lei n.º 8.078/1990].

Isso significa dizer que a falta de divulgação de informações, de modo prévio e adequado, no âmbito de contrato de mútuo, sobre a efetiva taxa de juros remuneratórios e do custo efetivo total do negócio jurídico (que corresponde à soma da totalidade de encargos e de despesas incidentes na operação de crédito), caracteriza, ‘ipso facto’, a existência de cláusula contratual potestativa [art. 122 do Código Civil], haja vista que deixa ao exclusivo arbítrio da instituição financeira o preenchimento de seu conteúdo.

Com base nessas considerações, conclui-se, por inferência racional, que no detalhamento da operação de crédito, arquivada ao evento nº 43616368, denota-se a existência da taxa de juros mensal de 4,78%, capitalizados de forma composta.

Segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato (13/12/2017 – data da liberação do crédito – ID 43616369), a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de crédito rotativo (cheque especial) para pessoa física, definiu-se na proporção equivalente de 11,60% ao mês
[1]
:

Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada está bem aquém da taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de operação, penso que a cobrança dos juros na forma pactuada não mereça alteração.

4. Dos juros capitalizados.

A capitalização dos juros (juros dos juros), em periodicidade inferior à anual, somente se afigura viável, quando expressamente pactuada, nos contratos bancários, celebrados logo após o dia 31 de março de 2000 (momento da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, revigorada pela Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, na forma do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 32/2001), haja vista que, até este marco temporal, se encontravam em plena vigência os preceptivos normativos do art. 4.º do Decreto n.º 22.626/1933 e o teor da Súmula n.º 121 do
Supremo Tribunal Federal
— que vedavam o anatocismo, ainda que convencionado, de maneira expressa, no contrato entre as partes.

A cobrança de juros remuneratórios, capitalizados em periodicidade mensal, em contrato bancário, é permitida, desde que, expressa e claramente, pactuada/ajustada no contrato [Súmula n.º 539 do
Superior Tribunal de Justiça
]. A previsão, no contrato, de taxa anual de juros que excede o duodécuplo da taxa mensal se consolida como elemento/fator suficiente, para efeito de permitir a cobrança da taxa efetiva anual [Súmula n.º 541 do
Superior Tribunal de Justiça
].

Cumpre relembrar, por oportuno, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a decisão consubstanciada em acórdão, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, assim ementado:

[...]

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, sobretudo do teor do documento anexado ao evento nº 43616368 dos autos, depreende-se que se definiu a incidência da capitalização de juros remuneratórios em periodicidade mensal. Logo, diante desta moldura, a incidência da capitalização mensal, no contrato celebrado, se apresenta regular.

5. Da comissão de permanência.

Com efeito, exatamente porque a comissão de permanência configura-se como encargo que detém o atributo de, ao mesmo tempo, atualizar, compensar e remunerar o capital deve ser praticada de acordo com a taxa de mercado, atendidos os limites do contrato e jamais poderá ser exigida, de maneira cumulativa, com a correção monetária, multa contratual e juros remuneratórios e moratórios. Interpretação que resulta da exegese das Súmulas n.º 30, 294, 296 e 472 editadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
.

Consequentemente, como forma de afastar-se o ‘bis in idem’, obstaculizando a dúplice cobrança de encargos contratuais, que detêm idêntica natureza jurídica e desempenham a mesma função no contrato, deflui-se, por força de proposição lógica, que é defeso promover-se a manutenção da exigibilidade da comissão de permanência, após o vencimento da dívida, na hipótese de inadimplemento do mutuário, em cumulação com juros remuneratórios e juros de mora, atualização monetária e multa contratual.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, denota-se que ficou estabelecido para a inadimplência, a cobrança de juros moratórios no patamar de 1% ao mês e multa de 2%. Logo, não há incidência da comissão de permanência. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração a ausência de cobrança de comissão de permanência com outros encargos, a tese trazida pela requerida encontra-se fadada ao insucesso.

6. Da cobrança dos juros remuneratórios calculados com base na remuneração acumulada dos Certificados de Depósito Interbancários (CDI), apurada e divulgada pela Cetip.

Efetivamente, segundo expressivo/significativo entendimento jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, versando a respeito do tema ‘sub judice’, é vedada a aplicação, como forma de remuneração do capital em contrato de financiamento, da variação do índice dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), divulgado pela Cetip S/A, visto que possui natureza dúplice, na medida em que atualiza o valor da moeda e, também, remunera o capital. O conteúdo do verbete da Súmula n.º 176 do
Superior Tribunal de Justiça
traduz essa orientação e registra, de forma taxativa, que: “é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, principalmente do teor do documento arquivado ao evento nº 43616368 dos autos, denota-se expressamente que o sistema de amortização utilizado é o Price e que o “CDI não se aplica”:

7. Seguro prestamista.

Inspirado no efeito da influência do princípio da liberdade de escolha [art. 6.º, incisos II da Lei n.º 8.078/1990], deduz-se, por inferência racional, que é defeso ao fornecedor que, prevalecendo-se de sua superioridade econômica ou técnica, determina/impõe condições negociais desfavoráveis ao consumidor, ao condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço [art. 39, inciso I da Lei n.º 8.078/1990] ou que, o efeito de impingir certo produto ou serviço ao consumidor, se prevalece da sua vulnerabilidade [art. 39, inciso IV da Lei n.º 8.078/1990]. É a vedação à prática abusiva da “venda casada”.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

[...]

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, não subsistem evidências concretas que demonstram que a ultimação do contrato de seguro se operacionalizou como condicionante necessária à consumação do contrato de mútuo principal.

É que, ao dissecar, de maneira meticulosa, apesar de no contrato de abertura de crédito haver adesão ao seguro prestamista (ID 43616365), na planilha de evolução do débito e informações do contrato (ID 43616368), não foi incluída cobrança sob esta rubrica.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à ação monitória, e como consequência direta:

a) DECLARO
constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil;

b) DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
o embargante no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”

Poi
s bem.

Cumpre registrar, de início, que a preliminar suscitada pelo apelante, atinente à alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, encontra-se intrinsecamente relacionada às próprias questões de mérito devolvidas a esta instância, porquanto o exame acerca da suficiência da fundamentação e do enfrentamento das teses deduzidas nos embargos monitórios demanda incursão no conteúdo decisório e na adequação da análise realizada pelo Juízo de origem.

Nessas circunstâncias, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, afigura-se mais adequado o enfrentamento da matéria em conjunto com o mérito recursal, ocasião em que será devidamente apreciada.

No caso em apreço, muito embora a parte apelante sustente a nulidade da sentença por alegada negativa de prestação jurisdicional, não se verifica a ocorrência de tal vício, posto que, da leitura da decisão recorrida, observa-se que o Juízo de origem enfrentou, de forma estruturada e suficiente, as teses deduzidas nos embargos monitórios, analisando, inclusive em capítulos próprios, as alegações relativas à revisão contratual, à abusividade dos encargos, à capitalização de juros, à comissão de permanência e à suposta contratação vinculada de seguro.

Nesse contexto, a circunstância de o magistrado não ter acolhido as teses defensivas ou de ter adotado conclusão diversa daquela pretendida pela parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional, inexistindo omissão quanto a ponto relevante ao deslinde da controvérsia.

É certo, por outro lado, que o Juízo de origem partiu de premissa equivocada ao atribuir ao acórdão anteriormente proferido por esta Corte alcance que extrapola o juízo de admissibilidade da ação monitória, entendendo, indevidamente, que ali teria sido reconhecida a própria suficiência da prova do crédito.

Todavia, essa imprecisão não compromete a validade da decisão recorrida, porquanto, a despeito da premissa adotada, verifica-se que o magistrado procedeu à efetiva valoração do conjunto probatório constante dos autos, examinando os documentos que instruem a inicial (notadamente o contrato, os extratos bancários e a planilha de evolução do débito) e concluindo, de forma expressa e objetiva, pela existência de obrigação líquida e certa.

Assim, não se está diante de hipótese de ausência de fundamentação, mas, quando muito, de fundamentação tecnicamente imperfeita, o que não enseja a nulidade da sentença, sobretudo quando possível extrair, com suficiente clareza, as razões que conduziram ao convencimento do julgador.

De todo modo, e a fim de assegurar a adequada prestação jurisdicional e o completo enfrentamento das questões devolvidas a esta instância, impõe-se destacar o efeito devolutivo em profundidade da apelação previsto no art. 1.013, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual transfere-se ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, autorizando o reexame de todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não enfrentados com maior densidade argumentativa pelo Juízo de origem.

Nesse contexto, e considerando que a controvérsia se assenta em prova essencialmente documental e que as partes, devidamente intimadas para especificação de provas após o retorno dos autos à origem, quedaram-se inertes, não se vislumbra necessidade de dilação probatória.

Assim, encontrando-se a causa em condições de imediato julgamento, mostra-se possível o exame direto do mérito nesta instância recursal, sem que isso implique supressão de grau de jurisdição, mas, ao revés, concretize os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

No mérito, a ação monitória foi instruída com contrato de concessão de limite de crédito, extrato bancário demonstrando a disponibilização do valor e planilha de evolução da dívida, documentos que, em conjunto, constituem prova escrita suficiente da relação jurídica e do inadimplemento.

A alegação de insuficiência da prova escrita não merece acolhimento, como bem delineado pelo Juízo de origem, porquanto o conjunto documental apresentado permite identificar a origem da dívida e sua evolução, sendo certo que eventuais fragilidades pontuais não são aptas, por si sós, a infirmar a existência da obrigação.

É certo que a memória de cálculo apresentada pela instituição financeira constitui documento de natureza unilateral, circunstância que, por si só, não lhe retira a validade ou idoneidade, especialmente em demandas dessa natureza.

Com efeito, a jurisprudência consolidada admite a utilização de extratos bancários e demonstrativos de débito como prova escrita apta a embasar a ação monitória, desde que tais elementos permitam a verificação da origem e da evolução da obrigação:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL, CRÉDITO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A documentação apresentada pela instituição financeira – proposta de adesão assinada, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memórias de cálculo – constitui prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do STJ (Súmula 247), sendo suficiente para embasar ação monitória. 7.
Os extratos e demonstrativos de débito gozam de presunção relativa de veracidade, e a ausência de impugnação específica ou produção de prova contrária pela Apelante não afasta a eficácia dos documentos apresentados
. 8.
A argumentação de que não há liquidez no crédito cobrado não procede, pois as memórias de cálculo estão detalhadas, com discriminação dos valores, taxas, encargos e critérios de atualização, permitindo a verificação do montante devido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001221820248110084, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Cumpre destacar que o embargante, em momento algum, nega a existência da relação jurídica ou da utilização do crédito disponibilizado, limitando-se a impugnar, de forma genérica, os encargos incidentes e o montante cobrado, sem, contudo, indicar especificamente eventual irregularidade ou apresentar demonstrativo do valor que entende devido.

No caso concreto, observa-se que o extrato bancário evidencia a efetiva liberação do crédito, enquanto a planilha apresentada discrimina os encargos incidentes e se mostra coerente com os demais documentos acostados aos autos, não tendo o embargante apontado, de forma específica, qualquer inconsistência capaz de infirmar o montante exigido. Desse modo, ainda que unilaterais, tais documentos não foram infirmados por prova concreta em sentido contrário.

No tocante à alegação de ausência de liquidez do débito, observa-se que a memória de cálculo apresentada discrimina os encargos incidentes, não havendo demonstração de erro específico ou indicação de valores indevidos por parte do embargante, que se limitou a impugnações genéricas.

Quanto à alegação de abusividade dos encargos contratuais, observa-se que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, a revisão contratual demanda demonstração concreta de onerosidade excessiva ou de descompasso com as taxas médias de mercado, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

No caso, como bem consignado pelo Juízo de origem, a taxa de juros prevista no contrato era substancialmente inferior à média praticada pelo mercado à época da contratação, não sendo possível constatar abusividade concreta capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

De igual modo, como também já exaustivamente enfrentado pelo magistrado
a quo
, não se verifica cobrança cumulativa indevida de encargos, tampouco imposição de contratação de seguro como condição para concessão do crédito, inexistindo elementos que evidenciem prática de venda casada, não havendo razões para afastar a conclusão já alcançada pelo Juízo de origem quanto a tais pontos.

Ressalta-se, ainda, que a ausência de requerimento de produção de prova técnica pelo embargante, quando oportunamente intimado, reforça a desnecessidade de dilação probatória, não sendo possível, nesta fase, invocar a ausência de prova como fundamento para desconstituição da obrigação.

Dessa forma, não tendo o embargante logrado êxito em infirmar a presunção relativa decorrente da prova escrita que instrui a ação monitória, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026